Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716323-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CALCAR CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: MV TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, AQUAMEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, COISA JULGADA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADAS. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSORCIADAS POR ATO PRATICADO PELO CONSÓRCIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial e reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, integrantes do consórcio, pelos débitos contraídos por este. 2. O recurso discute, em preliminar: (i) a adequação da via processual eleita e a alegação de coisa julgada; (ii) a legitimidade passiva da apelante e a alegação de ausência de interesse de agir do autor; e, no mérito: (iii) a validade da condenação solidária das rés, bem como seus consectários: a caracterização da mora e o valor fixado a título de honorários advocatícios. 3. A ação monitória é adequada, pois as rés, integrantes do consórcio, não figuraram no polo passivo da monitória anterior, ajuizada exclusivamente em face do consórcio, tornando necessário o presente procedimento para atingir o patrimônio daquelas. 4. Não há ofensa à coisa julgada, pois esta não se estende às rés que não participaram do processo anterior, em respeito aos limites subjetivos daquela. 5. A legitimidade passiva da apelante é demonstrada pelo contrato de constituição do consórcio, que prevê expressamente a responsabilidade das consorciadas pelos atos praticados pelo consórcio. 6. O interesse de agir do autor está configurado, pois o ajuizamento da ação é necessário e útil para alcançar os bens das consorciadas. 7. A responsabilidade solidária da apelante decorre tanto da cláusula contratual do consórcio quanto do art. 15, V, da Lei 14.133/2021, que estabelece a solidariedade entre os integrantes do consórcio em contratações públicas. 8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação está em conformidade com o art. 85 do CPC, sendo incabível a alegação de duplicidade, pois a sucumbência neste processo é independente daquela fixada em outro feito. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 485, inciso VI, 502, 505, 508, 513, 700 e 701, § 2o, todos do Código de Processo Civil, e 278, §1o, da Lei no 6.404/76, alegando inadequação da via eleita, porquanto a ação monitória está lastreada em título executivo judicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, já que só o credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia executiva, é que pode se utilizar da via monitória. Aduz que era ônus da parte recorrida comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado. Subsidiariamente, pede a limitação de cada consorciada de acordo com a sua participação no Consórcio (50%), nos termos das cláusulas 3.1 a 3.3 do contrato, considerando que inexiste solidariedade no caso concreto; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, tendo em vista que não se limitou a expor mero inconformismo com a decisão. Nas contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 485, inciso VI, 502, 505, 508, 513, 700 e 701, § 2o, todos do Código de Processo Civil, e 278, §1o, da Lei no 6.404/76. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69723317): Diversamente do alegado pela recorrente, a mera circunstância de o processo no 0743527-54.2021.8.07.0001, no qual o consórcio integrado pelas rés figura como executado, já estar em fase de cumprimento de sentença não obsta, por si só, o ajuizamento da monitória em face de ambas as sociedades empresárias consorciadas, uma vez que, naqueles autos, apenas o consórcio figurou no polo passivo. Assim, com a finalidade de atingir o patrimônio também das sociedades consorciadas, a via processual eleita pelo autor/apelado é, em princípio, adequada, devendo a discussão acerca dos limites da responsabilidade da apelante ser travada por ocasião do exame do mérito da pretensão. (...) Estabelecida a premissa de que a recorrente é solidariamente responsável com o consórcio pelas obrigações por este assumidas, cai por terra o argumento de que não estaria em mora, pelo simples fato de não haver figurado no polo passivo da monitória anteriormente ajuizada. Considerando que o vínculo estabelecido entre as partes é de natureza contratual, o inadimplemento da obrigação em seu termo constitui, de pleno direito, isto é, automaticamente, o devedor em mora, que é, in casu, ex re, portanto. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003